Tribunal: STF
Processo: HC 54670
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-15
Data de publicação: 1976-09-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. APLICAÇÃO DO ART. 515 DO
C.P.P.M. 
ABSOLVIDO O INDIGITADO CORROMPIDO, PORQUE NÃO PROVADO HAJA ELE RECEBIDO A VANTAGEM, INADMISSÍVEL QUE SE CONDENE O INDIGITADO CORRUPTOR POR LHE DER DANO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, NOS TERMOS DO § ÚNICO DO ART. 151 DO R.I..